Tribunal: TJDFT
Processo: 0005541-90.2010.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INADMISSÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana. Existindo duas versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular, no exercício de sua soberania, escolher uma das teses.
2. Existindo provas hábeis a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, não há que se falar em exclusão da qualificadora.
3. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado, considerando o quantum de pena aplicado, de acordo com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.